Tribunal: TJDFT
Processo: 0720663-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. situação jurídica diversa. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. CPC E RITJDFT. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 988 do CPC, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: a) preservar a competência do tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do tribunal; c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Não se adequando a nenhuma das hipóteses previstas no referido dispositivo, tampouco no artigo 196 do RITJDFT, a reclamação não deve ser admitida.
2. Para que a insurgência possa ser deduzida na via estreita da reclamação, a situação jurídica do acórdão reclamado há de se amoldar perfeitamente à tese firmada pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo invocado, de forma a evidenciar com clareza e objetividade a violação da autoridade do precedente qualificado.
3. A interpretação de tese firmada em recurso repetitivo, conferindo-lhe elastério que escapa à delimitação do respectivo julgado, não autoriza o manejo de Reclamação, sob pena de desvirtuar esse instrumento, que não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso.
4. Se os argumentos deduzidos no agravo interno não se mostram suficientes para modificar os fundamentos externados na decisão guerreada, deve esta subsistir.
5. Inaplicável a multa pela litigância de má-fé quando ausente prova cabal do dolo, bem como a inexistência do caráter protelatório.
6. Recurso não provido.